Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716912-27.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MÓVEIS VEGGAS LTDA - EPP, BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO AGRAVADOS: BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO, MÓVEIS VEGGAS LTDA - EPP DESPACHO MÓVEIS VEGGAS LTDA – EPP, bem como, BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS e NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que o apelo não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Aduz que o acórdão combatido violou a legislação infraconstitucional. Os demais recorrentes afirmam que não incide o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Asseveram que a discussão em tela é distinta da consignada no precedente colacionado na decisão recorrida, de modo a afastar a incidência do veto sumular 83 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018